Tribunal: TJES
Processo: 5007972-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007972-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ DE FREITAS SPADETO

AGRAVADO: AMBROSIO JUNKES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ
.
DEFERIMENTO PARA PAGAMENTO AO FINAL
DO
PROCESSO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
C
onforme
versa o
art. 99,
2º, do CPC e
entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).
2.
No caso dos autos
,
especialmente por se tratar de ação de inventário, já
há
entendimento

acerca da responsabilidade de
o Espólio
e não dos herdeiros

arcar
em
com o
pagamento das custas processuais.
3.

Partindo dessa

premissa, não
é possível
o deferimento de plano do pedido de assistência judiciária
, mormente
porque há
patrimônio do Espólio que, embora sem liquidez, tem o dever de arcar com as custas processuais,
conclui
ndo, portanto,
que
o seu pagamento deve ser postergado ou diferido para o final do processo.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007972-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ DE FREITAS SPADETO
REPRESENTANTE: JOSE SPADETO

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A
AGRAVADO: AMBROSIO JUNKES

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIA STRUNCK - SC22014, MANUELA FERNANDA GONCALVES FERREIRA - SC22684

VOTO

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo,
o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme
art. 99,
2º, do CPC e
entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

No caso dos autos
,
especialmente por se tratar de ação de inventário, já consignei entendimento

acerca da responsabilidade de
o Espólio
e não dos herdeiros

arcar
em
com o
pagamento das custas processuais.

Partindo dessa

premissa, não nos permite

o deferimento de plano do pedido de assistência judiciária
, mormente
porque, como dito,
pela existência de patrimônio do Espólio que, embora
sem

liquidez
, tem o dever de arcar com as custas processuais,
conclui
ndo, portanto,
que
o seu pagamento deve ser postergado ou diferido para o final do processo.

Nesse sentido, julgado
s
desta Corte:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.
Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000467, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENS DO ESPÓLIO NÃO POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA. VALOR DO PATRIMÔNIO NÃO DENOTA RIQUEZA OSTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras, a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.
3) D o que se depreende dos documentos acostados é possível constatar que o acervo patrimonial da ação de partilha é constituído por bens que, em sua maioria, não possuem liquidez imediata um imóvel e um automóvel. Outrossim, no que concerne ao valor representado pelo patrimônio, tenho que o montante, traduzido na quantia supramencionada, não denota riqueza ostensiva, a reforçar o argumento de que o agravante faz jus ao referido benefício. Não se trata, portanto, de vasto patrimônio apto a impedir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
4) Da mesma forma, as inventariantes, que são filhas do de cujus , não auferem renda de grande monta. Uma das agravantes, inclusive, é possui rendimentos na faixa de isenção do Imposto de Renda. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao Espólio e aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004764, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019) (grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para determinar o

pagamento das custas do inventário, pelo espólio, ao final.

É
como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007972-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ANDRÉ DE FREITAS SPADETO

AGRAVADO:
AMBROSIO JUNKES

RELATOR: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, com a devida vênia, entendo por divergir do entendimento do Eminente Desembargador Relator, que admitiu o pagamento de custas ao final do processo.

Isso porque, além de o agravante não ter formulado qualquer pedido nesse sentido em suas razões recursais, o que pode ensejar a concessão de uma medida “ultra petita”, o artigo 82 do Código de Processo Civil prevê que, à exceção das hipóteses contempladas pela gratuidade de justiça, incumbe às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.

Com o devido respeito aos recentes entendimentos deste Egrégio Tribunal sobre o assunto, que têm se manifestado sobre a possibilidade de recolhimento de custas de ingresso ao final do processo em casos específicos e de forma excepcional, o diferimento do pagamento não possui previsão na lei processual, tampouco na legislação deste Egrégio Tribunal de Justiça que disciplina sobre as despesas processuais. Nesse sentido:

[...]
II – Correto o indeferimento do recolhimento ao final processo, o que não encontra previsão na Lei Processual, dispondo o artigo 82, do CPC, incumbir às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5004535-82.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 31/Jan/2024)

[...]
Segundo a sistemática do Código de Processo Civil (art. 82), as custas processuais devem ser pagas antecipadamente, inexistindo previsão legal de postergação do pagamento para o final da demanda, à exceção das hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO e Agravada GISELE CARVALHO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5000323-86.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 02/Set/2021)

Nesses termos, convém salientar que o diferimento do pagamento das custas processuais tem sido regulamentado pelos Tribunais Pátrios, no entanto, inexiste qualquer legislação desta Egrégia Corte nesse sentido, tratando-se de verdadeira medida que não possui embasamento legal.

Corroborando com o narrado, a título ilustrativo, a ausência de uma normativa federal sobre o tema faz com que o Colendo Superior Tribunal de Justiça inadmita recursos por deserção nos processos advindos de Tribunal local que possui legislação específica sobre pagamento de custas ao fim do processo, vejamos:

[...] 1.
O diferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, regulamentado por lei estadual, não dispensa a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que possuem natureza de taxa federal. Precedentes.
2. No caso dos autos, não houve a comprovação da concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.464.908/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão do benefício do diferimento do pagamento das custas, com base em lei local, não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que têm natureza de taxa federal
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.872.808/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.456.819/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.487.005/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020; AgInt no REsp n. 1.792.559/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 9/10/2019; AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.010/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.245.777/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 13/11/2018; e AgInt no AREsp n. 1.222.306/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.304/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Diante do exposto, rogando vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator,
divirjo
de seu entendimento, a fim de afastar o capítulo do voto condutor que deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, com o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a determinação do respectivo recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.

É como voto.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora